Tribunal: TJDFT
Processo: 0764295-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0764295-48.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade. Narrou que firmou contrato de serviços bancários de movimentação de conta corrente com a instituição requerida. Informou que, no mês de julho de 2023, verificou a ocorrência de transferências irregulares em sua conta bancária, perfazendo um total de R$ 5.715,00 (cinco mil setecentos e quinze reais). Destacou que procurou a ré, presencialmente, contudo não obteve nenhuma resposta quanto ao ocorrido. Em contato virtual, lhe foi informado que a análise da reclamação demoraria 15 (quinze) dias. Contudo, também não obteve retorno. Frisou que o descaso na resolução da questão demonstra a má prestação dos serviços, já que o banco não agiu com a devida segurança e cuidado no trato das transações bancárias. Ao final, requereu a devolução, em dobro, do valor indevidamente retirado de sua conta, no montante de R$ 11.340,00 e a fixação de indenização por danos morais na quantia de R$ 16.900,00. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 68331165). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da alegações de necessidade de produção de prova técnica e de ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. 6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que, ao longo da tramitação processual, se tornou evidente a necessidade de produção de prova pericial técnica, especialmente quanto aos mecanismos de segurança bancária e a possível vulnerabilidade das transações contestadas, impedindo a análise deste caso concreto pelo Juizado Especial, ante a complexidade probatória. Frisou que a r. sentença foi proferida sem que houvesse a produção da referida prova, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destacou que o próprio recorrido apontou a necessidade de perícia técnica, que foi desconsiderado pelo juízo de primeiro grau. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para anular a r. sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, possibilitando que a recorrente proponha a ação pelo procedimento comum. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requereu que seja reconhecida a incompetência material do Juizado Especial, determinando a remessa dos autos ao juízo competente. 7. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas necessários para formar seu convencimento. A recorrente, que elegeu o foro de propositura da demanda, manifestou-se claramente em sede de réplica à contestação (ID 68331153), alegando a desnecessidade de perícia complexa (p. 1), cuja afirmação foi negritada e realçada na cor amarelo. Contrariando suas próprias afirmações anteriores, na fase recursal, se limitou a alegar a necessidade de perícia técnica para solução da controvérsia, sem, contudo, apontar quais os pontos necessários e complexos que exigiriam o parecer de um especialista, alegando genericamente que deve ser atestada a segurança das transações questionadas. Destaque-se que, nos extratos apresentados (ID 68331115), não há indicação dos beneficiários das transferências via pix e que as mesmas foram realizadas ao longo de quase um ano para que somente então fossem questionadas. Ademais, sabe-se que neste tipo de transação é preciso a indicação do recebedor dos valores, o que não foi apontado em nenhum momento, para que pudesse ser analisado, minimamente, qualquer indício de fraude nas transações selecionadas unilateralmente pela autora, as quais não denotam estar fora de seu perfil de movimentação. A autora limitou-se a alegar a nulidade das transações, sem trazer aos autos qualquer prova ou indícios que denotem o alegado. Ressalte-se que, no mínimo, a apresentação de extratos completos, com a demonstração da destinação das transações, é providência que se encontra ao alcance da parte autora, não havendo o que se falar em hipossuficiência ou inversão do ônus probatório nesse sentido. Assim, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa, ante as oportunidades de manifestação no processo dadas às partes. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Sem custas finais. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1976014, 0764295-48.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o acórdão não detalhou o suficiente os motivos da negativa da necessidade de produção de prova pericial. Destacou que a ausência de perícia técnica privou o juízo de elementos cruciais para correta compreensão dos fatos. Observou que não ficou claro e preciso os motivos que levaram ao afastamento da necessidade de perícia. Frisou que a simples menção à suposta afirmação da autora sobre os motivos da desnecessidade de perícia complexa, em momento anterior, não é suficiente para justificar a sua dispensa. Ressaltou que o acórdão não explicitou, de forma clara, a aplicação dos fundamentos teóricos ao caso concreto, especialmente no que concerne ao ônus da prova. Salientou que não foi informado de forma precisa, quais seriam as “provas concretas” exigida e como a embargante poderia tê-las produzido, visto a impossibilidade de perícia no sistema dos Juizados Especiais. Pontuou que a obscuridade reside na falta de clareza na aplicação dos fundamentos teóricos ao caso concreto, especialmente no que tange ao ônus da prova e a necessidade de detalhar como a ausência de prova justificou a manutenção da sentença. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para esclarecer os pontos apontados nos embargos. 5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 7 do acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados nesta seara recursal. O embargante manifestou-se claramente em réplica quanto à desnecessidade de perícia complexa. Contudo, em sede recursal se contradisse pleiteando análise de perito, mas não apontou quais eram os pontos necessários que exigiam parecer. Não cabe ao Poder Judiciário indicar quais elementos probatórios devem ser apresentados. A parte é quem deve trazer aos autos as provas necessárias para ratificar seus argumentos, conforme o princípio basilar da inércia judicial. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1994159, 0764295-48.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXV (acesso à justiça), LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa), da CF/1988. Afirma que a negativa da produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova teriam desequilibrado o processo e o tornado injusto, prejudicando a parte mais vulnerável. De início, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal